Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. INSCRIÇÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INCABÍVEL. INEXISTENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente os pedidos autorais para condenar, solidariamente, os réus a promoverem a baixa na restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. As requeridas, separadamente e de forma autônoma, interpuseram recursos inominados. A primeira requerida – Banco do Brasil S/A- alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que o ato a ela imputado não configura ilícito, muito menos com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral e que as negativações foram legítimas. Afirma, ainda, que apenas exerceu seu regular direito tendo em vista que a recorrida ficou inadimplente, sendo os créditos cedidos para a Ativos S/A. Impugna, por fim, o valor da condenação.
3. A 2a requerida, por sua vez, argumenta que o débito que gerou a negativação do nome da autora ainda se encontra em aberto, sem qualquer pagamento, razão pela qual a cobrança é legítima. Afirma que não houve qualquer dano moral, uma vez que, tão somente, agiu em exercício regular do direito; que à época da inscrição o débito realmente existia e que já havia restrições anteriores em nome da recorrida feitas por outros credores. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
4. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a multa pecuniária fixada na sentença para o caso de descumprimento da obrigação de fazer tem início após o trânsito em julgado da ação, não havendo, portanto, necessidade de concessão do efeito suspensivo. PRELIMINAR REJEITADA.
5. O objeto principal da ação refere-se à inscrição em cadastro de inadimplente, supostamente indevida, em razão do pagamento das dívidas que geraram as inscrições. Conforme comprovam os documentos anexados aos autos pela autora (ID 17692109), os débitos desta com o 1o réu, nos valores de, respectivamente, R$ 4.983,41 e R$ 25.672,71, foram cedidos ao 2o requerido que passou a figurar como o credor das referidas quantias. No entanto, consoante o termo de negociação entre as partes (ID 17692109), o 2o requerido renegociou a dívida com a autora, reduzindo o valor do débito para a quantia de R$ 5.000,00, valor pago pela requerente dentro da data do vencimento – 20/09/2019. O 2o réu, credor, inclusive, emitiu recibo de quitação dos mencionados valores. Portanto, qualquer negativação do nome da autora, após 20/09/2019, pelas dívidas tratadas nos autos, será indevida.
6. A requerente apresentou aos autos relação de negativações do seu nome nos sistemas do SPC Brasil (ID 17692109), na data 09/10/2019. O nome da autora foi inscrito nos cadastros de inadimplentes pelos réus por dívidas no valor de, respectivamente, R$ 5.040,88 (negativação realizada pelo 2o requerido em 07/03/2019); R$ 22.240,96 (inscrição realizada pelo 1o réu em 17/01/2017); R$ 6.944,28 (negativação ocorrida pelo 1o réu em 17/01/2017). Considerando que a autora comprovou o pagamento das dívidas que possuía com os requeridos, caberia aos réus apresentar aos autos a origem e a regularidade das referidas negativações e deste ônus os mesmos não se desincumbiram. Assim, as mencionadas inscrições são ilegítimas e ensejam a responsabilização dos réus no sentido de retirarem dos cadastros de inadimplentes as inscrições em nome da parte autora que se referem ao objeto deste processo.
7. Evidenciado nos autos o pagamento da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; e, STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito. Quanto à Súmula 385 do STJ, incabível no caso em análise, posto que, dentre as inscrições que a parte autora possui, a discutida nos autos foi a primeira, em janeiro de 2017 (ID 17692109), de modo que inexistia, à época, preexistente inscrição legítima.
8. Quanto à redução do valor arbitrado o para a indenização de danos morais, com razão os réus. Tendo em vista que a autora, apesar de sofrer o dano moral, que é in re ipsa, não alegou outro fato que implicasse em maiores prejuízos, como a negativa de financiamento ou de qualquer outra compra em estabelecimento comercial, tem-se que a quantia de R$2.000,00 indeniza a recorrida, adequando-se aos termos da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender a função pedagógica e punitiva em face dos bancos réus.
9. Recurso dos réus conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para reformar a sentença e reduzir a quantia arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.